Tribunal: TJES
Processo: 5004229-71.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004229-71.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: DILCEIA DE CRISTO LIRIO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Solicito vista dos autos
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5004229-71.2020.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG. S.A.

RECORRIDA: DILCEIA DE CRISTO LIRIO

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais, proposta por
DILCEIA DE CRISTO LIRIO
contra
BANCO BMG. S.A.,
na qual a parte autora, ora recorrida, sustenta que realizou a contratação de empréstimo consignado junta à recorrente, cujos descontos seriam feitos de seu benefício previdenciário. Sustenta que, posteriormente, descobriu que na verdade tratava-se de contratação de cartão de crédito consignado e que os descontados realizados em seu benefício correspondiam ao pagamento mínimo do cartão de crédito, não abatendo do saldo devedor. Por fim, afirma que o montante descontado até a propositura da presente ação é de R$ 2.778,65 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Em sede de

sentença (ID 1013217) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da autora para:

1- CONDENAR
a financeira ré a se abster de efetuar descontos no benefício da requerente referente ao contrato nº 10981311, bem como excluir definitivamente o contrato vinculado ao benefício da autora;

2- DECLARAR
inexistente a relação jurídica entre a parte autora e a empresa ré;

3- CONDENAR
a requerida a restituir à autora o valor R$ 2.739,25 (dois mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto;

4- CONDENAR
a requerida a efetuar o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

5- DECLARAR
que a parte autora deve ao réu o montante de R$ 1.545,22 (um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação de cada transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à autora somado ao valor referente aos danos morais.

6 - DETERMINO
que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referente ao contrato firmado com o requerido de nº 10981311, no benefício da requerente nº 119.642.342-0, cujo CPF é 511.046.606-87.

Defiro as compensações dos valores acima.

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015. "

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1013220),

pugnando pela reforma da r. sentença guerreada, alegando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. Ainda, sustenta que não há qualquer irregularidade na contratação realizada, que inexistem danos morais na demanda em questão, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, em razão da desproporcionalidade do valor arbitrado em sentença. Por fim, sustenta que não há que se falar em restituição de valores por parte da recorrente.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1013224.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo. O destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de comprovação técnica. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

O contrato trazido aos autos pela demonstra que, de fato, trata-se da contratação de empréstio consignado. Entretanto, ante a presunção de boa-fé e a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, evidencia-se ser o caso de contrato de adesão que, somado ao fato de as faturas em anexo demonstrarem que o consumidor não utilizou o cartão na modalidade crédito, permite concluir pela legitimidade da alegação autoral de ausência de manifestação de vontade na aquisição da referida modalidade de crédito rotativo decorrente de cartão de crédito.

Os extratos apresentados (ID 1013200 e 1013201) comprovam que a recorrida recebe aposentadoria por invalidez, o que confere veracidade ao argumento de que pretendia adquirir empréstimo na modalidade consignada, mais benéfica à sua condição, utilizando-se a parte recorrente da apresentação de via negocial mais onerosa ao contratante, qual seja, a utilização de cartão de crédito consignado.

Cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado no caso.

A instituição financeira não comprovou que, no momento da assinatura do contrato, a autora tinha pleno conhecimento das características peculiares atinentes ao cartão de crédito consignado, inexistindo prova idônea de que tenham sido fornecidas informações prévias, claras, adequadas e inequívocas acerca das cláusulas contratuais à consumidora, conforme exigido pelo art. 6º, III, do CDC.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada, baseada no atendimento pessoal à recorrida, capaz de contratar mediante negócio menos oneroso, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Assim, na dicção do art. 51 da Lei 8078/90: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: “(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

Nessa disciplina, a lesão é consubstanciada na desproporcionalidade e abusividade da cláusula contratual, prescindindo da demonstração da inexperiência da parte prejudicada, porquanto a mesma é presumida no âmbito da relação de consumo. Além disso, o defeito do negócio nesses termos conduz à nulidade da cláusula, devendo ser recomposto o
status quo ante.

De igual modo já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso similar, ao reconhecer que a conduta da instituição financeira fere o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, bem como configura abuso de direito (art. 187, CC), desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva inerentes a todas as relações contratuais, dispondo, inclusive, se tratar de venda casada (art. 39, I, CDC).

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), assim como viola diretamente o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), mormente no que se refere aos deveres de confiança, informação, lealdade, cooperação e probidade anexos a todas as relações jurídicas. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado (R$ 3.500,00), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.